Tribunal: TJDFT
Processo: 0010580-52.2016.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. FIANÇA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. MÉRITO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA CUMULADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A parte embargante responde pela dívida em virtude da fiança prestada, independente de sua participação no quadro societário da empresa devedora, o que afasta a preliminar de ilegitimidade passiva.
2. Ainda que o título, sobre o qual se baseia a ação monitória, possua eficácia executiva, o credor pode optar por propor ação de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial que ampare a satisfação de seu crédito, nos termos do art. 785 do CPC, não havendo que se falar em ausência de interesse de agir.
3. A prática de cobrança cumulativa da comissão de permanência e, de juros remuneratórios, durante o período de inadimplência, representa ônus excessivo ao consumidor e vantagem manifestamente desproporcional em favor da instituição financeira (Súmula n. 472 do STJ). Por essa razão, impõe-se a exclusão da cobrança dos outros encargos contratuais.
4. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido.